Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710119-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA MOTA, ELIANE FERREIRA DE SOUSA CASTRO, LILIANE FERREIRA DE SOUSA MELO, ALESSANDRO DE BRITO WANDERLEY DE SOUZA, HELLEN CAMPOS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0708822-89.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 118966537 do processo originário): “Inicialmente, considerando o expresso desinteresse manifestado pela parte autora na realização da audiência de conciliação designada para dia 22/03/2022, às 17:00 (ID 117300627), defiro o cancelamento da referida sessão conciliatória, pelo que determino a abertura do prazo de 15 dias para apresentação de resposta ao pedido principal, sob pena de revelia, a conta da publicação da presente decisão. Quanto ao pedido de suspensão da demanda formulado na petição ID 117463035, indefiro-o, por falta de amparo legal. No mais, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES (ID 111627715, primeiro parágrafo), cabe anotar que, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, a míngua da comprovação de sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES. Cumpra-se. I. Em suas razões recursais (ID 34069186), a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que provou, através dos documentos juntados no processo originário, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Argumenta que é pensionista do INSS e aufere renda no valor de um salário mínimo, sendo que juntou cópia da sua movimentação bancária. Alega que é isenta do imposto de renda e juntou certidão demonstrando sua alegação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que seja provido para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que a agravante recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.212,00, conforme prova o documento juntado no ID 34069198 - pág. 4. Observa-se, ainda, que a agravante é isenta de apresentar declaração de imposto de renda, conforme declaração juntada no documento de ID 34069198 - pág. 7. Com efeito, a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere tão somente um salário mínimo. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade dela ser obrigada ao pagamento das despesas processuais, caso não seja concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora